Tribunal: STF
Processo: RE 109713
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
- DECIDINDO PELA EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA
MAJORAÇÃO DO IPTU, ALÉM DOS NÍVEIS DE REAJUSTAMENTO DA ORTN, O
ACÓRDÃO RECORRIDO DEU, AO ART. 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL,
INTERPRETAÇÃO COERENTE COM A QUE LHE TEM DADO O SUPREMO TRIBUNAL.